Tribunal: TJDFT
Processo: 0717432-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717432-48.2025.8.07.0000 RECORRENTES: FERNANDO GONTIJO AZEVEDO, MARIA AMELIA LEMOS GONTIJO RECORRIDO: SILVIO ZERBINI BORGES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. VALOR. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. NOMEAÇÃO DE PERITOS. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito dos honorários periciais sob responsabilidade dos executados, sem prévia manifestação sobre a proposta apresentada pelos peritos nomeados, e que indeferiu o pedido de substituição dos peritos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a determinação de depósito de honorários periciais pelos executados, sem prévia intimação para manifestação sobre a proposta, bem como se procede o pedido de substituição dos peritos nomeados. III. Razões de decidir 3. Configura-se preclusão lógica e temporal quando a parte não interpõe recurso tempestivo contra decisão desfavorável, sendo vedada a rediscussão posterior da matéria, nos termos dos arts. 507 e 1.000, caput, do Código de Processo Civil. 4. O art. 465, § 3o, do CPC estabelece que as partes devem ser previamente intimadas da proposta de honorários periciais para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, antes do arbitramento pelo juiz. 5. O perito atua como auxiliar do juiz, competindo exclusivamente a este a decisão sobre quem deve ser nomeado para exercer tal função. Não há previsão legal para escolha do perito pelas partes mediante recusas imotivadas. 6. A substituição de perito somente se justifica quando demonstrados elementos técnicos e probatórios que configurem suspeição, impedimento ou inadequação técnica para o objeto da perícia. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "As partes devem ser previamente intimadas da proposta de honorários periciais para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, antes da determinação de depósito. A nomeação de perito é ato privativo do juiz, não sendo admissível sua substituição por mera recusa imotivada das partes." ________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 465, § 3o; 507 e 1.000, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1997332, 0745846-90.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025; Acórdão 1193466, 0709620-69.2018.8.07.0009, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 1a Turma Cível, data de julgamento: 07/08/2019, publicado no DJe: 22/08/2019; Acórdão 1740431, 0720925-04.2023.8.07.0000, Relator(a): Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 18/08/2023; Acórdão 394698, 20040110491796APC, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2009, publicado no DJe: 02/12/2009; Acórdão 1977375, 0743027-83.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, asseverando ser indevida a imposição exclusivamente aos executados do custeio exclusivo dos honorários periciais para a designação de nova perícia. Acrescentam que a determinação de custo prévio sem oportunidade de impugnação à proposta do perito viola os princípios do devido processo legal e do contraditório. Invocam divergência jurisprudencial, contudo, deixam de colacionar os supostos paradigmas; c) artigo 774 do Código de Processo Civil, aduzindo que não restou configurado ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a determinação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa. Requerem a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus da sucumbência, bem como que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa aos artigos 95, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, não houve combate específico ao fundamento da decisão colegiada no sentido de que “A questão relativa à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais foi objeto de preclusão nos autos de origem, em razão da ausência de recurso tempestivo contra decisão desfavorável” (ID 76260725). É assente na Corte Superior que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Com relação à tese recursal no sentido de ter havido determinação de custo prévio sem oportunidade de impugnação à proposta do perito, constata-se ausência de interesse recursal, na medida em que nesse aspecto o órgão colegiado decidiu que: (...) nos termos da legislação processual civil, antes do arbitramento dos honorários periciais pelo magistrado, as partes deverão ser previamente intimadas para se manifestar sobre a proposta apresentada. (ID 73930810); Não obstante, na decisão agravada, o magistrado a quo determinou que os executados, após apresentada proposta de honorários pelos peritos nomeados, depositassem a valor, sob pena de não realização da perícia. Portanto, nesse ponto, entendo que a decisão agravada deve ser modificada, para permitir que os executados, ora agravantes, antes da realização do depósito, se manifestem previamente sobre a proposta de honorários a ser apresentada pelos peritos, conforme estabelece o art. 465, § 3°, do Código de Processo Civil. (ID 73930810). Igual sorte colhe o especial no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 774 do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado pelos recorrentes, BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017